Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS.
I - O Distrito Federal tem legitimidade passiva em litisconsórcio com o IPREV para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos. Rejeitada a preliminar.
II - Como se trata de ação de cobrança de diferenças remuneratórias, incide a prescrição quinquenal sobre cada parcela isoladamente. Não se reconhece a prescrição quando o pedido de condenação é apenas das parcelas vencidas nos cinco anos antes da propositura da demanda.
III - A regra da paridade entre ativos e inativos e a autorização legal de jornada de 40 horas semanais garantem ao servidor aposentado antes da EC 41/03 que exercia cargo em comissão à época da aposentadoria o recebimento de proventos conforme a tabela de 40 horas.
IV – Apelação desprovida.